Tribunal: TCU
Processo: 017.118/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas da ora recorrente e condenou-a em débito em sede de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação do cumprimento de disposição normativa inerente à concessão e à manutenção de bolsa para Graduação Sanduíche no Exterior (SWG).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de revisão interposto contra o Acórdão 1344/2022-TCU-Segunda Câmara , que julgou as contas de Olívia Regina Lins Leal Teles irregulares e a condenou em débito por não comprovar junto ao CNPq a obrigação de permanência no Brasil no período de interstício exigido ante a concessão e manutenção de bolsa de graduação sanduíche no exterior, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, nos termos dos arts. 32, III, e 35 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar sem efeito o acórdão recorrido e julgar regulares com ressalva as contas de Olívia Regina Lins Leal Teles, dando-lhe quitação; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e à Procuradoria da República em Sergipe.